Tribunal: TJES
Processo: 5003251-94.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003251-94.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDIVANIA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003251-94.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ALDIVANIA GONCALVES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA.RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE BOLETOS VIA SMS. AUTORA INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DIREITO DO CREDOR EM REALIZAR AS COBRANÇAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALDIVANIA GONÇALVES
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
aduzindo a requerente que possui contrato de financiamento do veículo VW/Saveiro CS, 2014/2015, placa PUV7196, com o requerido. Informa que em algumas oportunidades, por sua extensa carga horária de trabalho, acaba atrasando no pagamento das parcelas, no entanto, o requerido realiza inúmeras cobranças via telefone e SMS, inclusive para o número de sua filha e irmã. Busca, assim, seja o demandado compelido a cessar as cobranças, bem como indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 8103594), o requerido sustenta que o recebimento de ligações ou mensagens não abalou a honra/moral da autora.

A sentença (ID 8103615) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8103617), reiterando ser cabível o pedido inicial por estar sendo submetida a situação vexatória e constrangedora.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 8103620).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

No caso em tela, apesar do alegado, a parte autora não forneceu nos autos elementos probatórios suficientes que pudessem indicar a participação ou qualquer culpa da acionada no evento danoso narrado na inicial, apenas juntando prints de SMS (ID 8103585 e 8103586),
sendo impossível identificar a linha telefônica.

Além disso, a própria requerente informa na inicial que efetuava o pagamento dos boletos em atraso. Confira-se:
“A Autora sempre se esforçou para quitar todas as parcelas em dia. No entanto, devido à sua intensa carga horária de trabalho, nem sempre consegue ir imediatamente à Lotérica para realizar o pagamento. Em poucas vezes acabou atrasando o pagamento do empréstimo, TODAVIA, apenas por alguns dias, nunca ultrapassando 14 (quatorze) dias”
(ID 8103526 - Pág. 3). Automaticamente estaria, de certa forma, autorizando o requerido a efetuar cobranças judiciais e extrajudiciais, até porque, deveria a mesma se comprometer em quitar os valores assumidos nas datas aprazadas.

Neste contexto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo réu, como cessação das cobranças e danos morais, visto que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo o caso de improcedência da demanda, mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Colho da r. sentença:

“Analisando o teor das comunicações em testilha, observa-se que o seu conteúdo, isoladamente considerado, não ostenta conotação vexatória ou ameaçadora. Ao revés, condiz com a boa fé objetiva a conduta do fornecedor em oportunizar o cumprimento administrativo da obrigação pactuada, máxime quando essa postura visa evitar a adoção de medidas mais severas e gravosas ao consumidor, a exemplo da busca e apreensão do objeto da garantia. Afinal, se a parte postulante admite que por vezes atrasou no pagamento do empréstimo, sem assumir uma postura proativa na quitação de seu débito, viola a boa-fé objetiva, dado o venire contra factum proprium.

Portanto, até esse ponto, a meu sentir, não teria o agente financeiro feito mais do que exercer regularmente o seu direito, em cooperação com a parte consumidora inadimplente”.

No mesmo sentido:

Declaratória e indenizatória – Ausência de negativação – Dano Moral – Não reconhecimento –
Envio de mensagem SMS que não configura cobrança vexatória – Mero aborrecimento - Precedentes - Sentença mantida. Recurso não provido
. (TJ-SP - AC: 10014811620198260066 SP 1001481-16.2019.8.26.0066, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 05/08/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)